Tribunal: TJDFT
Processo: 0721014-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE FRUIÇÃO. DECISÃO ANTERIOR SOBRE O TEMA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa, nos termos dos arts. 503, 505 e 507 do Código de Processo Civil.
2. No caso dos autos, o agravante se insurge quanto à incidência dos juros de mora sobre a taxa de fruição fixada sobre o imóvel.
3. Necessário reconhecer a ocorrência de preclusão consumativa, tendo em vista que a questão foi analisada pelos cálculos anteriormente homologados após impugnação específica sobre o tema pelo ora agravante.
4. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez analisada a questão, resta acobertada pela preclusão, sendo incabível nova análise. Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.